Tribunal: TJSP
Processo: 1031771-31.2014.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Configuração – Delimitação da vigência do auxílio-acidente até a véspera do início da aposentadoria por tempo de contribuição – Inviabilidade, pois o segurado comprovou não estar aposentado – Necessidade de se excluir referida determinação da condenação.

EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1031771-31.2014.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante NELSON BRILHANTE DO SOL GAINO, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALDEMAR
SILVA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031771-31.2014.8.26.0602/50000 -Voto no 29.894
2
Voto no 29.894
Embargos de Declaração no 1031771-31.2014.8.26.0602/50000
Embargante: NELSON BRILHANTE DO SOL GAINO
Embargado: INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contradição

Configuração Delimitação da vigência do auxílio-acidente
até a véspera do início da aposentadoria por tempo de
contribuição Inviabilidade, pois o segurado comprovou
não estar aposentado Necessidade de se excluir referida
determinação da condenação.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por NELSON BRILHANTE DO SOL
GAINO contra v. acórdão desta 17a Câmara de Direito Público. O embargante alega
contradição em face da delimitação de vigência do auxílio-acidente até 14/05/2017,
véspera da concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Afirma que não
está aposentador. Apresentou documentos em abono do alegado.
Instada a se manifestar, a autarquia permaneceu silente.
No essencial, este é o relatório.
Assiste razão ao embargante.
Os documentos apresentados demonstram que o segurado não está
aposentado. No CNIS consta que a aposentadoria por tempo de contribuição teve
início e cessou no mesmo dia, qual seja, 15/05/2017. Também consta o
indeferimento de aposentadoria especial. Mas não há outro benefício similar em
manutenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031771-31.2014.8.26.0602/50000 -Voto no 29.894
3
Portanto, diante da comprovação de que o autor não está aposentado,
declara-se o v. acórdão de fls. 310/315 para excluir a determinação de cessação
do auxílio-acidente na data de 14/05/2017.
Referido benefício deverá ser regularmente colocado em manutenção.
Diante do exposto, meu voto acolhe os embargos.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator